Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.

Impossível a desclassificação para o furto tentado. No momento em que o agente se torna possuidor de bens da vítima, por um espaço de tempo, mesmo que breve, considera-se consumado o crime de furto, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima e que haja tranquilidade da posse.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e dos maus antecedentes (art. 44, II e III, do CP).

Apelo desprovido.